Tribunal: TJMT
Processo: 1000139-27.2020.8.11.0106
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000139-27.2020.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VALDEIR GONCALVES LIMA - CPF: 018.048.086-36 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ITCD. DECADÊNCIA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo ente estatal contra sentença que reconheceu de ofício a decadência do direito para cobrança do crédito tributário relativo ao ITCD decorrente de transferência patrimonial, extinguindo a execução fiscal com fundamento no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a decadência do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário relativo ao ITCD, considerando o prazo quinquenal estabelecido pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional e a data do lançamento fiscal.

III. Razões de decidir

3. O prazo para constituição do crédito tributário é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme dispõe o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

4. Não decorrido o quinquídio legal, deve ser afastada a decadência do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Não ocorre decadência do direito da Fazenda Pública de constituir crédito tributário relativo ao ITCD quando o lançamento é realizado dentro do prazo quinquenal previsto no art.173, inciso I, do CTN”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 149, 150, § 4o, 173, I, e 204.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 555; TJMT, N.U 1002185-82.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.05.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000139-27.2020.8.11.0106 ajuizada em face de
VALDEIR GONÇALVES LIMA
, reconheceu de ofício a decadência do direito para cobrança do crédito tributário e extinguiu o feito, com fundamento no art. 173, I, do CTN.

A parte apelante sustenta que “
a própria decisão recorrida aponta que a constituição do crédito tributário foi promovida dentro do prazo, afastando, por si só, a declaração de decadência tributária
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso
(Id. 292648916).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000139-27.2020.8.11.0106 ajuizada em face de
Valdeir Gonçalves Lima
, reconheceu de ofício a decadência do direito para cobrança do crédito tributário e extinguiu o feito, com fundamento no art. 173, I, do CTN.

A presente controvérsia cinge-se à análise da ocorrência ou não da decadência do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário relativo ao ITCD, considerando-se o prazo quinquenal estabelecido pelo art. 173, I, do Código Tributário Nacional.

Na origem, o ente estatal executa crédito tributário inscrito em dívida ativa referente ao Imposto de Transmissão
Causa Mortis
e Doação (ITCD) decorrente de transferência patrimonial no valor de R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais) ocorrida em 2011, que supostamente não foi recolhido oportunamente pelo contribuinte.

Sabe-se que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados, em regra, “
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”
, nos termos do inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional.

No presente caso, o tributo devido relaciona-se ao ITCD, cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

(...)

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”.

Com efeito, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao Poder Público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Entretanto, quando o contribuinte não efetua a declaração nem o respectivo recolhimento, ainda que em valor inferior, o lançamento é realizado de ofício pelo Fisco. Em razão disso, a constituição definitiva do crédito tributário ocorre mediante a notificação do contribuinte quanto ao lançamento, nos termos do artigo 149 do Código Tributário Nacional, aplicando-se, assim, a regra do artigo 173, inciso I, do CTN.

Nesse contexto, dispõe a súmula 555 do c. Superior Tribunal de Justiça que “
q
uando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
”
.

Conforme delineado pelo próprio d. Juízo de origem, o fato gerador do ITCD ocorreu em 2011, sendo o primeiro dia do exercício seguinte,
1o.01.2012
, marco inicial para a contagem do prazo decadencial.

Logo, a Fazenda Pública detinha até
31.12.2016
para constituir o crédito tributário, tendo o lançamento fiscal ocorrido em
11.11.2016
, portanto dentro do quinquídio legal.

Não obstante as alegações da parte executada quanto à ausência de notificação, a certidão de dívida ativa goza de presunção de legitimidade e veracidade quanto aos dados nela consignados, incluindo a regularidade do procedimento administrativo que precedeu a constituição do crédito tributário, conforme disposto no art. 204 do CTN.

Nesse sentido, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo possui entendimento de que “
a
notificação
por edital é válida quando realizada conforme a legislação aplicável e na
ausência
de provas de tentativa frustrada ou prejuízo à defesa do contribuinte.
” (TJMT, N.U 1002185-82.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2025, publicado no DJE 12/05/2025).

A mera ocorrência da notificação do contribuinte via Diário Oficial, ocorrida em
29.9.2016
, não configura irregularidade, sobretudo quando ausente comprovação de vício que invalide o procedimento.

A partir dessas premissas, se a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu dentro do prazo legal, impõe-se a reforma da sentença recorrida, com o regular prosseguimento da execução fiscal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a decadência do crédito tributário e determinar o prosseguimento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025